Tribunal: STF
Processo: HC 244956
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PROCESSO-CRIME. TRANCAMENTO: EXCEPCIONALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 194.209/SP (e-doc. 10).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados, em mais de uma ação penal, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 171, caput (estelionato), c/c o art. 29 do Código Penal. O Magistrado de piso indeferiu o pedido de litispendência e continuidade delitiva (e-doc. 6, p. 3-4).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça pleiteando o trancamento da ação penal em razão da atipicidade da conduta e da continuidade delitiva, não tendo sido conhecido (e-doc. 8, p. 2-6). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a existência de litispendência no processamento de 70 inquéritos policiais instaurados contra os pacientes, o que caracterizaria “assédio judicial” nas eventuais múltiplas condenações. Defende que as condutas teriam sido praticadas nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, de acordo com o disposto no art. 71 do Código Penal, razão pela qual está configurada a continuidade delitiva. Subsidiariamente, argumenta a ausência de justa causa para as ações penais, por atipicidade, ante a ausência da demonstração de dolo na denúncia. Aduz ser a questão atinente à esfera cível, em decorrência da grave crise financeira sofrida pela empresa dos pacientes. 



    5. Busca, em sede liminar, salvo-conduto, para que os pacientes aguardem em liberdade o julgamento do mérito deste writ, assim como a unificação das dezenas de inquéritos instaurados. No mérito, pretende o trancamento das ações penais, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inc. III, do CP.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    7. Considerada tal premissa, observo que, no caso vertente o pretendido trancamento da ação penal foi afastado pelo Tribunal de Justiça sob os seguintes fundamentos:



    “Em que pesem as razões Defensivas, os elementos trazidos e que ainda não foram submetidos ao indispensável contraditório não permitem afirmação categórica sobre a manifesta ausência de dolo na conduta, a ensejar o trancamento da ação penal pela via eleita. 



    É certo que a questão demanda maior aprofundamento probatório, o que somente poderá ser obtido com a oitiva das testemunhas e interrogatórios quando da audiência de instrução. 



    Da mesma forma, não é possível determinar, pela via do habeas corpus, que todos os inquéritos mencionados versam sobre condutas idênticas e encontram-se em condições de reunião à ação penal originária. 



    Cabe lembrar que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), caracterização que depende de exame de provas. No ponto, a jurisprudência traz também uma série de entendimentos a serem sopesados para a análise do instituto1 . 



    Ora, a Constituição Federal dispõe em seu artigo 5º, inciso LXVIII, que o habeas corpus é ação própria para quem sofrer ou se encontrar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Enfim, apenas flagrantes ilegalidades, perceptíveis de plano, sem que reclame aprofundado estudo da ação penal originária podem ser objeto de análise pelo remédio heroico, o que não se verifica na hipótese.” (e-doc. 8, p. 4; grifos nossos).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, repisando ser excepcional o trancamento de processo-crime, também concluiu pela inexistência de demonstração inequívoca da ausência de dolo sem a necessidade de incursão no acervo probatório. Da mesma forma, afastou a identificação dos requisitos para reconhecimento da continuidade delitiva, considerada a ocorrência dos fatos em datas distintas e contra vítimas diversas, sendo a apreciação ainda capaz de ser submetida em sede de execução penal. O acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PREMATURO ESTÁGIO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. 



    2. Conforme destacado pela Corte local no julgamento do writ originário, descabe analisar, nesta sede, a alegação de ausência de dolo ou de insuficiência dos elementos de prova colhidos nos quais foi ajuizada a ação penal a que respondem os recorrentes, motivo pelo qual a alegação de atipicidade da conduta ou não configuração dos crimes de estelionato por não terem agido dolosamente para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo das vítimas implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que deverá ser feito oportunamente nos autos da ação penal correspondente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, no curso do devido processo legal.



    3. Assim, havendo prova da materialidade e indícios da participação, em tese, dos recorrentes na empreitada criminosa, necessário se faz o prosseguimento da ação penal, a fim de se verificar, durante a instrução probatória, a existência ou não de dolo na conduta dos agentes. 



    4. Noutro giro, para se concluir pela existência ou não de litispendência - em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal -, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária (AgRg no RHC n. 164.575/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    5. Na hipótese, verifica-se que a defesa ingressou com exceção de litispendência na origem, acenando para a continuidade delitiva, contudo, embora reconhecendo a possibilidade de aplicação de eventual continuidade delitiva, o pedido de reconhecimento de litispendência foi rejeitado, eis que os fatos se deram em datas distintas e em face de vítimas diversas, de forma que não haveria identidade de ações, sendo ressaltado, ademais, que o pedido poderia ser apreciado até mesmo em sede de execução penal. Nesse panorama, não obstante a alegação de que os recorrentes tenham praticado, em tese, por meio de condutas semelhantes, crimes da mesma espécie contra vítimas diferentes, não é possível reconhecer, de plano, a figura do crime continuado, pois, como destacado pela Corte local, não é possível determinar, pela via do habeas corpus, que todos os inquéritos mencionados versam sobre condutas idênticas e encontram-se em condições de reunião à ação penal originária. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 10, p. 1-2; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a conclusão adotada nas instâncias antecedentes está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para se configurar o crime continuado, devem concorrer um elemento objetivo (condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e outras) e um de natureza subjetiva (unidade de desígnios, de modo que as ações subsequentes se revelem como desdobramento lógico das anteriores). Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.310-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).



    10. Registro que o alegado quanto à falta de dolo da conduta, em decorrência de crise financeira sofrida pela empresa representada pelos pacientes, bem como o atendimento aos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, não são passíveis de serem analisados na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelas instâncias ordinárias, soberana na análise dos fatos, alcançar conclusão diversa também demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento de crime continuado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 211.593-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Reiteração de pedido anterior. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de responsabilidade. Prefeito. Contratação temporária de servidores. Artigo 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67. Trancamento da ação penal. Alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Improcedente. Precedentes. Regimental não provido. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, a qual só deve ser aplicada quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra na hipótese (v.g. HC nº 139.054/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/6/17). 2. Inadmissibilidade do uso do habeas corpus para avaliar a alegada ausência de dolo do paciente (v. g. RHC nº 117.074/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/10/13). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 152.065-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    11. A par disso, no caso em análise, o processo está em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário.



    12. Desse modo, o impetrante, ao buscar o reconhecimento da atipicidade material da conduta por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado pelo Juízo de primeira instância, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator